Tribunal: TJES
Processo: 5014649-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014649-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS MORAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014649-42.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
ANTONIO CARLOS MORAES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por ANTONIO CARLOS MORAES em face de BANCO DO BRASIL SA

Em síntese, a parte autora alega que em 2017, o requerente passou por diversos transtornos ocasionados por fraude em sua conta bancária que geraram prejuízos na monta aproximada de R$27.757,94 (vinte sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Afirma que, após receber notificação do banco sobre o recebimento de cheques que jamais havia pedido, dirigiu-se à Gerência do Banco do Brasil, tendo o gerente imediatamente cancelado os cheques, bem como restituiu os valores indevidamente retirados de sua conta bancária.

Narra que, em 09/12/2020, após 03 anos da ocorrência da fraude, recebeu uma notificação do banco informando do bloqueio do valor de R$ 7.538,68 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), bloqueio ocasionado por ordem judicial oriunda de uma ação ajuizada em Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais.

Aduz que teve conhecimento, por meio de gerente do Banco, que havia um Processo em seu desfavor, qual seja, Processo nº 5004553-68.2020.8.13.0518, ação de execução de título extrajudicial ajuizada no dia 08/07/2020 referente a um dos cheques que foi cancelado por fraude, pelo próprio banco do brasil, e inclusive, consta no verso do cheque essa informação. Opostos Embargos à Execução, o juízo não considerou as informações do banco como suficientes para atestar a fraude e assim o autor foi condenado a pagar R$ 7.538,68 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO DO BRASIL S.A) a pagar à parte autora (ANTONIO CARLOS MORAES): a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento; b) o valor de R$ 7.538,68 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7521450, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a culpa exclusiva do autor, a validade do negócio jurídico, o exercício regular do direito e a inexistência de danos a serem reparados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do parcialmente recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O recurso em análise merece parcial conhecimento, tendo em vista o tópico “VI- DA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR e IX- DOS CONTRATOS BANCÁRIOS:” , do Recurso Inominado tratar de matéria estranha aos autos, uma vez que trata o extravio de cartão de crédito, enquanto a lide teve origem na emissão fraudulenta de cheques. Ainda os tópicos “DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA; VIII - DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO” também não guarda relação com a lide, uma vez que a relação jurídica contratada pelas partes não foi questionada pelo autor e não houve sua inclusão nos serviços de proteção ao crédito.

O objeto deste procedimento é a falha da instituição financeira que não cancelou os cheques fraudulentos, após ter se comprometido para tal, o que resultou na execução judicial do autor e no dano material no valor de R$7.538,68 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência da recorrida, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pelo recorrido se tratou de fortuito interno da instituição financeira, uma vez que tratou de informar o gerente de seu banco que procedeu com o cancelamento dos cheques e notificação do banco na época dos fatos (ID nº 7521246; 7521247; e 7521251). Isto explicita grave falha na segurança do meio escolhido pela instituição financeira em realizar suas contratações, deixando os seus clientes, parte mais fraca na relação de consumo, à mercê de possíveis golpes, como é o presente caso.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, reputo correto o dispositivo da sentença de piso ao reconhecer o dano material, uma vez que o autor seguiu com os procedimentos da financeira assim que descobriu a fraude e reconhecida a falha interna na segurança dos dados de seus clientes, o que permitiu a concretização da fraude..

Portanto, configurada a falha na prestação de serviço, resta o dever de indenizar.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00), uma vez que o autor passou por um longo período sem geladeira, eletrodoméstico essencial e de uso diário no cotidiano.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)